Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018764-30.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA RIBEIRO - CPF: 970.608.601-34 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018764-30.2020.8.11.0003

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): DANIELA RIBEIRO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – CORTE INDEVIDO APÓS IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

A elevação do valor constante nas faturas de energia, sem fator que a justifique, enseja a readequação em virtude dos valores cobrados indevidamente.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica após impugnação administrativa das faturas configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido comprovação de pagamento dos valores cobrados indevidamente, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos e a revisão das faturas impugnadas para a média de consumo dos 06 meses anteriores, bem como a condenando a restituir o valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de faturas acima da média e do corte após impugnação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para:

A)

DECLARAR
indevido o valor cobrado nas faturas
sub judice
,
bem como
DETERMINAR
a suas revisões para a média de consumo do reclamante (06 meses anteriores);

B)

CONDENAR
a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$5.000,00
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação;

C) CONFIRMAR
a liminar concedida, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos e;

D) DERTERMINAR a restituição do valor pago pela parte Autora na quantia de R$652,00 (forma simples), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso

Com arrimo no que dispõe o art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95 julgo
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as alegações de irregularidade na cobrança dos consumos de energia não correspondem com a verdade, tendo as faturas sido emitidas de acordo com o real consumo, de modo que as pretensões iniciais não merecem amparo, não havendo que se falar em revisão das faturas e em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso submetido a julgamento se trata de revisão de faturas com consumo acima da média referentes aos meses março/2020 (2.100 kWh), abril/2020 (2.434 kWh) e maio/2020 (1.114 kWh), posto que a consumidora alega que os valores constantes são extremamente abusivos, não havendo consonância com o real valor consumido.

Alega que procedeu reclamação administrativa junto a concessionária (protocolos n° 64898316 e 64960642), porém, não obteve êxito, visto que a promovida realizou interrupção no fornecimento de energia elétrica durante a discussão das faturas administrativamente.

Aduz que a concessionária condicionou o restabelecimento dos serviços ao pagamento dos valores, o que a levou a realizar o parcelamento do débito. Pleiteia a revisão das faturas, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

A parte promovida, dentre as principais teses, conforme constou no relatório acima, sustenta que não há irregularidades nas cobranças, posto que as faturas foram emitidas de acordo com o real consumo.

Houve deferimento da liminar determinando a suspensão do parcelamento dos débitos discutidos.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto pela parte promovida, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que houve cobranças abusivas e corte do serviço, mesmo estando as faturas impugnadas administrativamente, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Como sabido, os fatos narrados por uma parte e confessados pela parte contraria são fatos incontroversos e, por isso, independem de prova, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, cito trecho da sentença que muito bem fundamentou a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar:

Pois bem, analisando detidamente os autos e compulsando as provas produzidas, tenho que a parte autora empregou diligências, na tentativa de resolução administrativa, restando infrutíferas
.

Assim, em se tratando de fato extintivo, o ônus da prova é da reclamada e, uma vez não comprovado, impõe-se o reconhecimento das alegações da inicial, que encontram ressonância nos documentos existentes nos autos, os quais demonstram a média de consumo da reclamante em patamar incompatível com os valores cobrados.

Independentemente desse fato, as alegações da inicial são verossímeis, na medida em que se constata que a média de consumo demonstrada é muito aquém dos valores cobrados.

Em casos assim, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu pela ilegalidade da cobrança e responsabilidade civil da fornecedora do serviço.

(...)

O artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Contudo entendo que a simples cobrança indevida, por sí só, não gera direito a indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, fato que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto, aflição e transtornos o suficiente para dar indenização desta natureza.

Ainda, no presente caso, restou comprovado, que o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso em
10/09/2020
, tendo que realizar parcelamento dos débitos, objeto desta lide.

Destarte, considerando que os débitos cobrado são indevidos,
o corte no fornecimento
realizado pela requerida configura ato ilícito e abusivo que gera o dever de indenizar, em decorrência da materialização de danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, é possível notar que a média de consumo da promovente era por volta de 450 kWh, de modo que as faturas ora impugnadas estão acima da média do consumo da promovente, estando correta a sentença que determinou a revisão.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à caracterização da responsabilidade civil e da fixação de indenização por dano moral, uma vez que houve cobrança indevida de faturas acima da média e corte dos serviços após impugnação no PROCON.

O dano moral experimentado no caso dos autos decorre dos transtornos suportados pelas falhas narradas e, principalmente, por conta do corte do serviço essencial e, no caso dos autos, fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Tendo havido comprovação de pagamento dos valores cobrados indevidamente, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição, de modo que também não há reparos a serem feitos nesse ponto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022